Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMBINAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a, por intermédio do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal da PMDF, fornecer o medicamento PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE, na forma e dosagem prescrita pelo médico oncologista, além de custear todo o tratamento.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de integração do polo passivo da ação com inclusão da União em razão da necessidade de litisconsórcio. No mérito, alega que juntou à contestação prova de que a medicação requerida pelo autor não é registrada na ANVISA para o uso pretendido. Argumenta, ainda, que se não existe aprovação para uso do medicamento em indicações fora das descritas em sua bula, é, justamente, porque não se têm informações de sua eficácia e segurança naquela situação. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário com a União. O STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas ações prestacionais de saúde, não se fixando tese de responsabilidade subsidiaria ou imposição de ação contra União para demandas que versarem sobre medicamentos não incluídos na política do SUS. Portanto, não é o caso de litisconsórcio passivo necessário, podendo o usuário direcionar a ação a qualquer dos entes federados. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
4. É certo que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
5. No caso em análise, nos termos do relatório médico acostado aos autos (ID 28738990), tem-se que o tratamento recomendado é urgente e a sua não realização ou o atraso no início dele faz com que a doença continue em progressão e leve o paciente ao risco de morte. Portanto, em relação ao medicamento não padronizado, o direito à saúde não pode ficar à mercê de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados de forma ampla e geral, sob pena de deixar à margem todas as pessoas que necessitam de medicamentos específicos.
6. Cumpre destacar que no próprio relatório médico consta que a referida combinação de medicamentos já tem aprovação na ANVISA desde agosto de 2019. Ademais, na hipótese, o laudo médico é corroborado pelos estudos apresentados pelo requerente que ratificam a eficácia da combinação dos medicamentos pleiteados à situação do autor (Ids 28738992 e seguintes).
7. Assim, o fato de ser medicamento off label, ou seja, não ter indicação na bula para a terapêutica da doença, não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, uma vez que se trata de medicamento prescrito por médico que acompanha o autor para o tratamento da doença deste. No caso, o autor trouxe aos autos extenso conjunto probatório em que comprova a gravidade da sua condição de saúde (Ids 28738999 e seguintes), o alto custo dos medicamentos e a sua condição hipossuficiente (Ids 28739002 e seguintes), de tal modo que a negativa de fornecimento dos medicamentos em questão ensejaria a ineficácia do direito fundamental à saúde do recorrido e negativa do princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
8. É certo que o Sistema Único de Saúde adota protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que consistem em conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis. No entanto, tais protocolos e diretrizes, inclusive porque não se descarta a possibilidade de estarem desatualizados, não podem prejudicar paciente necessitado do amparo estatal para o restabelecimento da saúde. No mesmo sentido: (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Portanto, constatada a necessidade do medicamento pelo requerente/recorrido, deve o Distrito Federal, através do plano de saúde da Policia Militar do Distrito Federal, fornecer a ele os fármacos, nos termos do relatório médico que lhe fora prescrito.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.